Tribunal: TJDFT
Processo: 0754764-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0754764-83.2024.8.07.0000 Impetrante : JULIANA LANA VILION Paciente : NADIA NONATO DE SANTANA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Acessei os autos hoje às 13h57. A paciente NADIA NONATA DE SANTANA teve sua prisão preventiva decretada em 24/04/2024, tendo sido cumprido o mandado de prisão em 30/04/2024, pela prática do crime de homicídio qualificado (Processo n. 0739695-36.2023.8.07.0003) Na espécie, ao contrário do que fora alegado pela impetrante, Dra. JULIANA LANA VILION, não identifico a priori excesso de prazo na instrução processual. Da análise dos autos do Processo n. 0739695-36.2023.8.07.0003 verifica-se que tramita regularmente, inclusive teve decisão, em 04/12/2024, encerrando a instrução processual e o feito encontra-se aguardando apresentação de alegações finais. Com efeito, observo que, conforme registrado pelo Juízo de primeiro grau ao analisar pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela ora paciente, que a ação penal em questão (autos n. 0739695-36.2023.8.07.0003) foi ajuizada em desfavor de 5 (cinco) réus e conta com um processo associado (autos n. 0715097-18.2023.8.07.0003), no qual constam mais duas rés, todos denunciados em decorrência de condutas que teriam sido praticadas por cada um para concretizar o homicídio da vítima Geves. Foram realizadas duas audiências de instrução, no mês de agosto de 2024, para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e interrogatório dos réus. A Defesa dos réus solicitou diligências, visando acesso ao material obtido em decorrência da quebra de sigilo de dados decretada pelo Juízo de primeiro grau, o que foi deferido por aquele Juízo. Após a juntada dos laudos e relatórios técnicos na ação penal, as Defesas foram intimadas para manifestarem sobre a necessidade de reinterrogatório dos acusados. Todavia, permaneceram silentes, tendo sido encerrada a instrução processual. Além disso, observo, ainda, que foram efetivadas prisões preventivas fora do Distrito Federal, o que demandou o recambiamento de alguns corréus. Feitos os registros acima, comungo do entendimento sufragado pela autoridade judicial de primeiro grau, no sentido de a ação penal em questão ser complexa, ajuizada em desfavor de vários réus, com necessidade de expedição de diversas diligências, dentre elas cartas precatórias para citação, recambiamento, oitiva de diversas testemunhas. Portanto, no caso em análise, a demora no encerramento da instrução processual foi justificada, não havendo ofensa aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade. Registro, ainda, que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação processual, implicando em abuso ou desídia das autoridades públicas, o que não ocorreu no caso em exame. Por fim, não verifico qualquer alteração fática que demonstre que não mais persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva da paciente, nem evidência de que outra medida cautelar seja mais eficaz ou adequada para o caso em tela. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 29 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial